Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EFEITOS NEGATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. INVIABILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO TEMA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se: a) a identidade entre a demanda originária e a em curso nos autos do processo no 2015.05.1.007754-0 seria suficiente para ensejar o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC; b) se foi correta a condenação do autor por litigância de má-fé; e c) se houve cerceamento de defesa.
2. Uma demanda é idêntica à outra desde que tenha as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, CPC). 2.1. Devem ser observados, portanto, os efeitos negativos da coisa julgada. 2.2. Em relação à eficácia preclusiva convém ressaltar que a impossibilidade de reanálise das aludidas questões pode ser justificada pelo imperativo da proteção à coisa julgada. Assim, sempre que o enfrentamento de alguma questão controvertida puder contrariar o dispositivo do ato jurisdicional já acobertado pela coisa julgada deve ser observada a regra prevista no art. 508 do CPC.
3. Configura-se a repetição de demanda mesmo que a parte, sob roupagem jurídica diversa, busca nova deliberação a respeito de controvérsia já definitivamente decidida em sentença anterior transitada em julgado.
4. Nos moldes da regra estabelecida no art. 80 do CPC pode ser considerado litigante de má-fé a parte que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar o processo para a obtenção de objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
5. No caso concreto, embora inviável nova deliberação a respeito do tema, não ficou evidenciada, de modo claro e objetivo, a conduta dolosa suficiente para justificar a imposição da sanção prevista nos artigos 80 e 81 do CPC. Por essa razão a condenação imposta a esse respeito deve ser afastada.
6. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de fundamentar suas conclusões de modo motivado, com a observância do critério da persuasão racional. 6.1. Não pode ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o reconhecimento da coisa julgada consiste em tema de índole processual, logo, “de ordem pública”, e prescinde de dilação probatória, sendo suficiente a análise dos elementos constantes nos autos para a formação do convencimento judicial. 6.2. Nesse sentido a produção probatória requerida, especialmente a documental e a testemunhal destinadas a comprovar a alegada boa-fé na aquisição do imóvel e a validade do negócio jurídico revelam-se impertinentes, pois direcionadas ao novo debate a respeito de tema já definitivamente apreciado em sentença anterior acobertada pela coisa julgada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.